Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL. MORA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor.

3. Quando da notificação que teria constituído o devedor em mora e da propositura da ação e busca e apreensão não era possível o exercício da pretensão em razão de decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito, não podendo ser admitida a busca e apreensão muito menos concedida medida liminar de busca do bem.

4. Agravo conhecido e provido.